Tribunal: CARF
Processo: 10980.723474/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723474/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.012 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
LEONETE LEILA IZAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
ISENÇÃO.
DOENÇA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado
em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria, possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS).
Desta forma, tal capital está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento de fls. 16/19, que apurou, em face do
Contribuinte acima identificado, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar de R$
8.727,86, mais Multa de Ofício e Juros de Mora, relativo ao ano-calendário de 2008,
exercício 2009.
A referida notificação de lançamento apurou a infração Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, conforme a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723474/2011-51
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723474/2011-51

CNPJ / CPF – Nome
da Fonte pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
75.992.438/0001-00 –
Fundação Sanepar de
Previdência e
Assistência Social

307.737.259-20
108.663,04
0,00
108.663,04
16.299,46
0,00
16.299,46
Cientificado do referido lançamento em 07/06/2011 (fl. 21), o Contribuinte apresentou
em 30/06/2011 impugnação (fl. 02) alegando que os rendimentos seriam isentos por se
tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave e
que teria recebido informação equivocada de servidor da Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB.
Na revisão do lançamento (fls. 29/31), foi mantida a infração, com base nas seguintes
considerações:
“(...)
Analisando os documentos: Declaração para isenção de Imposto de Renda – Lei no
13/88 emitido pelo Instituto Nacional de Previdência Social e a DIRF emitida pela
Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social, sendo o primeiro válido para
rendimentos recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive os
recebidos acumuladamente relativos a período anterior à data em que foi contraída a
moléstia grave, desde que percebidos a partir: 1) do mês da concessão da pensão,
aposentadoria ou reforma, se a doença preexistente ou a aposentadoria ou reforma for
por ela motivada; 2) do mês da emissão do laudo pericial após a aposentadoria,
reforma ou concessão da pensão; 3) da data em que a doença for contraída, quando
identificada no laudo pericial emitido posteriormente à concessão da pensão,
aposentadoria ou reforma; bem como, a complementação de aposentadoria, reforma ou
pensão, recebida de entidade de previdência privada, Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (FAPI) ou programa Gerador de Benefício Livre (PGBL). O
Segundo informa os rendimentos recebidos a título de Resgate de previdência privada e
FAPI beneficiário Pessoa Física, código de receita 3223. Portanto as isenções de
rendimentos, no caso da Contribuinte, são as citadas acima e válidas para os
rendimentos recebidos do INSS e não abrange os rendimentos recebidos da Fundação
Sanepar por se tratar de resgate de previdência privada.
Assim, a Notificação de Lançamento refere-se à omissão de rendimento recebido a
título de Resgate de previdência privada e glosa de IRRF, por não se enquadrar como
rendimentos isentos de Imposto de Renda, opino pela manutenção da exigência do
Imposto Suplementar.
(...)”.
Cientificado da revisão do lançamento em 12/03/2012 (fl. 34), o Contribuinte
apresentou em 11/04/2012 manifestação (fls. 35/36) alegando que teria recebido
orientação equivocada de servidor da RFB e que os rendimentos recebidos foram
destinados ao tratamento da moléstia da qual é portador.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723474/2011-51

b) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da Fundação
Sanepar de Previdência e Assistência Social no valor de R$ 108.663,04, tendo sido incluso um
valor de IRRF sobre Omissão de R$ 16.299,46.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos da
Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social pelos seguintes motivos, in verbis:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos a
título de resgate de contribuições à previdência privada.
O artigo 43 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 - RIR/99, ao
dispor sobre a tributação dos rendimentos do trabalho assalariado e assemelhados,
incluiu dentre os rendimentos tributados os benefícios recebidos de entidades de
previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de
contribuições, a saber:
Art.43 - São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no
art. 39, XXXVIII (Lei no 9.250/1995, art. 33). (grifos nossos).
E o artigo 39 do mesmo diploma legal dispõe que não entrará no cômputo do
rendimento bruto o valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de
benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, bem como os seguros
recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez
permanente do participante, conforme expresso em seus incisos XXXVIII e XLIV.
Quanto à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, prevista através da Lei
7.713/88, em seu art. 6o, inciso XIV, o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
3.000, de 26 de março de 1999, RIR/99, define no art. 39 que:
Art.39 - Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723474/2011-51

de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
(...)
§5o - As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6o - As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Vale ressaltar que, a teor do disposto no artigo 111, inciso II, do Código Tributário
Nacional, “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção”. Conseqüentemente, não se aceitam isenções senão aquelas exata e
restritivamente inseridas na letra da lei, não se acatando técnicas interpretativas
extensivas a situações não literalmente previstas.
A complementação de aposentadoria pressupõe o pagamento de prestação
continuada ao beneficiário, por parte da entidade de previdência privada. No caso
em tela, não se caracteriza como complementação de aposentadoria, mas, sim,
como resgate de contribuições efetuadas à entidade de previdência privada e se
sujeita à incidência do imposto de renda.
Uma vez que os dispositivos legais que tratam de isenção devem ser interpretados
literalmente, verifica-se que os portadores de moléstia grave são isentos do imposto
de renda apenas para os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas
respectivas complementações.
Portanto, de acordo com a legislação tributária que rege a matéria, há incidência
do Imposto de Renda sobre o resgate das contribuições a entidades de previdência
privada, ainda que efetuado por portadores de moléstia grave. Assim, foi correta a
retenção do Imposto de Renda, como disposto no art. 633 do RIR/99:
Art.633. Os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas entidades de previdência privada,
inclusive as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, estão sujeitos
à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620, ressalvado o
disposto nos incisos XXXVIII e XLIV do art. 39 (Lei no 9.250, de 1995, art. 33). (grifei)
Também não provou o Contribuinte que suposta orientação equivocada de servidor da
Secretaria da Receita Federal do Brasil teria produzido erro no preenchimento de sua
Declaração de Ajuste Anual, não que tal fato, por si só, tenha o condão de afastar a sua
responsabilidade quanto às informações relacionadas em sua declaração.
Em face do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723474/2011-51

Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte já era aposentado, no ano-
calendário 2008, conforme consta em sua Declaração de Ajuste Anual (fl. 9), segundo consta na
informação “Natureza da Ocupação”, tendo recebido do INSS um total der rendimentos
recebidos de R$ 19.512,36.
Constata-se ainda que, em janeiro de 2008, quando ocorreu o resgaste dos valores
da Fundação SANEPAR de Previdência e Assistência Social de R$ 108.663,04 (fl. 26), a
contribuinte era portadora de moléstia grave, conforme laudo médico oficial emitido pelo INSS
(fl. 26), uma vez que esse laudo médico tinha validade até 05/05/2008.
Dessa forma, a questão a ser elucidada diz respeito à tributação ou não pelo
imposto de renda de valores auferidos, a título de resgate de previdência complementar ou
privada, por aposentados portadores de moléstia profissional.
A Câmara Superior de Recurso Fiscais, à unanimidade de votos, vem decidindo
que o capital acumulado em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à
geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária, logo esse capital está ao abrigo da
isenção, mesmo havendo resgate, cuja a ementa transcrevemos, in verbis:
Acórdão no 9202-010.402 (27/09/2022)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em plano
de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria,
possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS). Desta forma, tal capital
está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate.

Acórdão 9202-009.228 (18/11/2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE. Conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em plano de
previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria,
possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS). Desta forma, tal capital
está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate.
Nesse contexto, trago como razões de decidir os fundamentos postos pelo relator
do acórdão acima, João Victor Ribeiro Adinucci, nos termos a seguir, Acórdão n 9202-009.228,
no essencial:
(...)
Neste caso concreto, e como está registrado no acórdão recorrido, acompanhei
integralmente o relator, autor do voto vencedor, segundo o qual a isenção do imposto
pelos portadores de moléstia grave abrange os resgates de Previdência Privada. Para
evitar tautologia, adoto as seguintes razões do acórdão recorrido como razões de
decidir:
É o entendimento deste Conselheiro de que a natureza jurídica da previdência
complementar é previdenciária, não sendo desconstituída tão somente porque existente
a possibilidade de resgate.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723474/2011-51

Sendo assim, uma vez a previdência complementar tem natureza previdenciária, o modo
pelo qual recebe os valores decorrentes das contribuições não altera sua natureza
jurídica, é dizer, tanto faz receber mensalmente, resgates pontuais ou total, que
continuam tendo natureza de proventos de aposentadoria, o que induz a afirmar que
sendo aposentado possuidor de moléstia grave (nos termos da Lei) ou Moléstia
Profissional ou ainda Aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço, estes
resgates estarão isentos do IRPF.
Sobre o tema, o STJ no julgamento REsp no 1.507.320, de 10/02/2015, publicado no
DOU de 20/02/2015, confirmou acórdão do TRF4 no qual se reconheceu a isenção do
IRPF pela moléstia grave, sobre os resgates de Previdência Privada que efetuou,
exatamente, sob o entendimento, que o resgate não descaracteriza a natureza jurídica
previdenciária da verba e, que como há previsão para isenção sobre a previdência
privada complementar na lei do imposto decorrente de moléstia grave, ela atinge os
recebimentos mensais ou resgates.
Observe-se, ainda, pela sua importância que foi publicada, pela Secretaria da Receita
Federal – RFB, a Solução de Consulta COSIT no 356, de 17 de dezembro de 2014, que
tratou, dentre outros assuntos, sobre a isenção dos rendimentos de aposentaria
complementar recebidos pelos portadores de moléstia grave. Pela relação do tema com a
hipótese aqui tratada, oportuno reproduzir os seguintes excertos da referida solução de
consulta:
13. Outro aspecto relevante a ser destacado para fazer jus à isenção recai sobre a
condição de aposentado. Na lei, a condição de aposentado está dirigida àqueles
trabalhadores que estão na inatividade e recebendo proventos pagos pela previdência
oficial. Os ganhos complementares de aposentadoria garantidos por participação em
planos de aposentadoria geridos por entidades de previdência complementar fechada são
tributáveis até que o beneficiário adquira a condição de aposentado pela previdência
oficial e comprove ser portador de doença grave prevista na lei de isenção.
14. Neste ponto, forçoso concluir que o rendimento recebido por portador de doença
grave (relacionada na lei) a título de aposentadoria complementar instituída em plano de
benefícios de entidade de previdência complementar somente está isento do imposto
sobre a renda a partir do mês da concessão da aposentadoria pela previdência oficial.
Tal interpretação resguarda o disposto no art. 111, II, do CTN, segundo o qual a
legislação que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente. A lei isentiva
deixa de fazer qualquer distinção entre os valores pagos pela previdência pública, pela
previdência privada e pelo resgate. Isto é, a interpretação segundo a qual a isenção não
alcançaria o resgate é, a meu ver, restritiva, e não constante da norma. Em matéria de
interpretação, “aquilo que foi dito deve prevalecer sobre o que deixou de ser; aquilo que
foi dito mais diretamente deve prevalecer sobre aquilo que deixou de ser”
A faculdade de resgate concedida ao participante de fundo de previdência privada
complementar não afasta a natureza essencialmente previdenciária e, portanto,
alimentar, do saldo existente, sobretudo em favor dos portadores de moléstia grave. Eis
o entendimento do STJ a respeito da matéria:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. IMPOSTO DE RENDA.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO. CABIMENTO.
[...]
2. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 estipula isenção de imposto de renda à pessoa física
portadora de doença grave que receba proventos de aposentadoria ou reforma.
3. O regime da previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de reservas
que garantam o benefício contratado, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e
da exegese da Lei Complementar 109 de 2001. Assim, o capital acumulado em plano de
previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria,
possuindo natureza previdenciária, mormente ante o fato de estar inserida na seção
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723474/2011-51

sobre Previdência Social da Carta Magna (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014), legitimando a
isenção sobre a parcela complementar.
4. O caráter previdenciário da aposentadoria privada encontra respaldo no próprio
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/99), que estabelece em seu art. 39,
§ 6o, a isenção sobre os valores decorrentes da complementação de aposentadoria.
Recurso especial improvido.
(REsp 1507320/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015)
Como se vê, "o capital acumulado em plano de previdência privada representa
patrimônio destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária,
mormente ante o fato de estar inserida na seção sobre Previdência Social da Carta
Magna", de tal forma que não se pode afirmar que inexiste isenção sobre tal capital,
mormente porque a lei isentiva não faz tal restrição. Com apoio na doutrina do professor
Paulo Ayres Barreto, vale lembrar que “as normas tributárias são incompletas (em
relação à realidade) e incompletáveis por meio do uso da analogia ou da extensão
criativa”2, e seria criativa a restrição pretendida pela Fazenda Nacional.
É
importante
acrescentar
que,
em
2018,
foi
editada
a
Nota
SEI
no
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, segundo a qual a “isenção de que trata o art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988” “abrange o resgate de contribuições vertidas a
plano de aposentadoria privada complementar”, conforme “jurisprudência consolidada
do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional”.
Recentemente, a Procuradoria prolatou o DESPACHO no 348/PGFN-ME, de 5/11/20,
publicado no Diário Oficial da União de 10/11/20, cujo inteiro teor é o seguinte:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que
recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
ações judiciais baseadas no entendimento de que "por força do art. 6o, XIV, da Lei no
7.713, de 1988, do art. 39, §6o, do Decreto no 3.000, de 1999, e do art. 6o, §4o, III, da IN
RFB no 1.500, de 2014, a isenção de imposto de renda instituída em benefício do
portador de moléstia grave especificada na lei estende-se ao resgate das
contribuições vertidas a plano de previdência complementar." Encaminhe-se à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26 de
agosto de 2020.
E mais, a isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave não é uma
isenção própria, concebida como um privilégio ou um favor legal, mas sim uma isenção
técnica, cuja finalidade é resguardar o princípio da capacidade contributiva e o mínimo
existencial. Nesse sentido, e para desenvolver meu entendimento a respeito da matéria,
valho-me da doutrina do professor Luís Eduardo Schoueri:
Isenções técnicas: Quando a atuação do legislador é no sentido de tornar comparáveis as
situações a partir do critério da capacidade contributiva, tem-se que o emprego da
isenção é meramente técnico: não há a excepcionalidade. O legislador apenas procurou
descrever a hipótese de incidência, valendo-se de todos os artifícios que tinha à mão:
seja uma descrição minuciosa e enumerativa, seja, alternativamente, uma descrição
geral seguida de isenção, que estreita o alcance daquela hipótese.
[...]
Isenções próprias (ou de subvenção): Outras situações haverá em que o legislador, não
obstante a igualdade diante do critério primeiro de diferenciação (no caso dos impostos,
a capacidade contributiva), ainda assim, procurará destacar um grupo dentre os "iguais",
dando-lhe um tratamento diferenciado, mais benéfico que o genérico. Aqui, como no
caso anterior, nada mais se tem que uma não incidência pela técnica da isenção.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723474/2011-51

Entretanto, a excepcionalidade desta situação exigirá controle. Caberá investigar a
fundamentação para a diferenciação. Poderá ter fundamentos distributivos,
simplificativos, ou, o que é mais comum, caracterizarem-se normas tributárias
indutoras, servindo de intervenção do Estado no Domínio Econômico3.
[...]
[...] a classificação entre isenção técnica e isenção própria não é precisa. é útil apenas na
medida em que permite ressaltar, na aproximação tipológica, que somente quando o
dispositivo tem características de excepcionalidade é que se justificam as restrições
impostas pelo Código Tributário Nacional4.
Quer dizer, não se está diante de um favor ou de um privilégio legal, mas sim de uma
técnica de isenção que visa, em verdade, a resguardar o princípio da capacidade
contributiva para o contribuinte acometido de uma moléstia grave, que, portanto,
encontra-se em situação de vulnerabilidade.
Professor de Direito Público e Tributário na Universidade de Munique, Moris Lehner
lembra que “o Estado deve deixar a renda do contribuinte livre de qualquer tributação
até o limite em que aquela permita preencher os requisitos mínimos para uma vida
digna” 5. Melhor explicitando:
Impondo uma diferenciação humanamente justa, o princípio da igualdade, na sua forma
relevante para o direito tributário da capacidade contributiva não se volta apenas ao
legislador, mas também ao aplicador da lei, o que encontra nos “fundamentos de peso”
as premissas que devem guiar sua interpretação das normas com finalidades
arrecadatórias. Tal é, por exemplo, o caso da necessidade para a existência (humana),
que, enquanto fundamento de peso, não apenas se impõe na estruturação legal do
mínimo de existência tributário, mas também serve para a interpretação daquelas
hipóteses de isenção que, enquanto revelação do princípio da renda líquida subjetiva,
vêm concretizar o princípio da capacidade contributiva6.
Examinando-se as hipóteses de isenção acima previstas, facilmente se conclui que elas
encerram a presunção de que tais rendimentos não resultam em capacidade contributiva
para o seu receptor e, portanto, estão fora do campo da incidência do imposto de renda.
Desta forma, a interpretação dessas regras deve ser necessariamente norteada pelo
princípio da capacidade contributiva e pelo princípio da renda líquida. Como
demonstrado, nem mesmo de favor legal se trata, mas sim de isenção técnica com a
finalidade de afastar a cobrança de imposto sobre a renda que será presumivelmente
consumida para a manutenção da fonte produtora, o que inviabiliza o provimento do
recurso da Fazenda Nacional.
Por fim, cabe destacar que, segundo o voto condutor do acórdão recorrido, trata-se de
“complementação de aposentadoria recebida no ano-calendário de 2006, tendo em vista
à carta de concessão de aposentadoria de fl. 30” (efl. 181). Além disso, e conforme a
declaração de imposto de renda de efl. 26, o contribuinte era aposentado e portador de
moléstia grave.
Conclui-se então que os rendimentos recebidos da Fundação Sanepar de
Previdência e Assistência Social, no valor de R$ 108.663,0, são complementação de
aposentadoria de portador de moléstia grave, logo esses valores recebidos são isentos do imposto
de renda pessoa física.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723474/2011-51

Fl. 75
DF CARF MF
Original